Tribunal: TJSP
Processo: 1006691-54.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE EXECUÇÃO. Recurso interposto por terceira prejudicada. Irresignação em relação à homologação do acordo firmado entre executado e exequentes. Acolhimento. Apelados não apresentaram prova da ausência da condição de hipossuficiência financeira da apelante, inexistindo suporte para a revogação da benesse concedida pelo juiz singular. Preclusa a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE EXECUÇÃO. Recurso interposto por terceira prejudicada. Irresignação em relação à homologação do acordo firmado entre executado e exequentes. Acolhimento. Apelados não apresentaram prova da ausência da condição de hipossuficiência financeira da apelante, inexistindo suporte para a revogação da benesse concedida pelo juiz singular. Preclusa a discussão relacionada à suposta ilegitimidade da recorrente, ante a ausência de recurso contra a r. decisão que admitiu o seu ingresso neste feito. Documentação apresentada evidencia que a transação realizada envolve imóvel que não integra a esfera patrimonial do devedor. Bem que passou a pertencer exclusivamente à genitora da apelante por ocasião do divórcio e partilha consensuais homologados judicialmente. Elementos existentes nos autos que autorizam o reconhecimento da nulidade do acordo realizado. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006691-54.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE NEVES
GARCIA MORELLI, são apelados HELENA MAURA GARCIA MENON e ENIO
TORQUATO MENON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001 -Voto no 40110
2
Voto n.o 40110
APELAÇÃO CÍVEL No 1006691-54.2016.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE:
ALICE NEVES GARCIA MORELLI
APELADOS:
HELENA MAURA GARCIA MENON E OUTRO
MM. JUIZ:
RAPHAEL GARCIA PINTO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE
DE EXECUÇÃO. Recurso interposto por terceira prejudicada.
Irresignação em relação à homologação do acordo firmado entre
executado e exequentes. Acolhimento. Apelados não apresentaram
prova da ausência da condição de hipossuficiência financeira da
apelante, inexistindo suporte para a revogação da benesse
concedida pelo juiz singular. Preclusa a discussão relacionada à
suposta ilegitimidade da recorrente, ante a ausência de recurso
contra a r. decisão que admitiu o seu ingresso neste feito.
Documentação apresentada evidencia que a transação realizada
envolve imóvel que não integra a esfera patrimonial do devedor.
Bem que passou a pertencer exclusivamente à genitora da apelante
por ocasião do divórcio e partilha consensuais homologados
judicialmente. Elementos existentes nos autos que autorizam o
reconhecimento da nulidade do acordo realizado. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
ALICE NEVES GARCIA MORELLI, interpõe o
presente recurso de apelação na ação de indenização por danos
materiais e morais, em fase de execução, por não se conformar com a
r. sentença (fl. 345), que homologou a transação realizada entre os
litigantes.
Alega possuir interesse recursal, pois é a única
herdeira de Elza Neves Garcia, sendo que esta, por ocasião do divórcio
consensual com o réu Aparecido, passou a ser proprietária exclusiva do
imóvel objeto desta demanda. Aduz que sua genitora, por falta de
disponibilidade financeira, não averbou a carta de sentença à margem
da matrícula do imóvel. Sustenta que na presente execução as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001 -Voto no 40110
3
firmaram acordo no qual o coapelado Aparecido deu 50% do imóvel
como pagamento da indenização fixada em sentença, contudo, o bem
não pertence a ele. Por tal razão, pede o reconhecimento da nulidade
ou a ineficácia da transação firmada e homologada nestes autos.
Pleiteia, afinal, o provimento do apelo.
O MM. Juiz a quo deferiu a inclusão da apelante
como terceira prejudicada (fl. 406).
Dispensado o recolhimento das custas atinentes
ao preparo, pois à recorrente foram concedidos os benefícios da
gratuidade de justiça (fl. 412).
Contrarrazões (fls. 416/425).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais em fase de cumprimento de sentença.
A controvérsia recursal é restrita à homologação
do acordo firmado entre os litigantes, alegando a recorrente que os
exequentes foram imitidos na posse de imóvel que não pertence ao
executado, mas sim, que era de propriedade exclusiva de sua genitora,
ex-mulher do devedor.
De início, de rigor a apreciação das questões
suscitadas nas contrarrazões de apelação.
No que toca à gratuidade de justiça concedida à
apelante, os apelados não apresentaram nenhum indício de prova a
corroborar a alegação de que a recorrente não ostenta a condição de
hipossuficiência, logo, deixaram de exercer o ônus que lhes competia,
motivo pelo qual se mantem a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001 -Voto no 40110
4
Quanto à suposta ilegitimidade da apelante, frise-
se que a admissão desta como terceira interessada se deu em razão da
decisão proferida pelo d. magistrado singular em 14/09/2019 (fl. 406),
contra a qual não foi interposto recurso; por conseguinte, preclusa a
discussão a respeito do referido tópico.
Relativamente ao mérito recursal, respeitado o
posicionamento do d. magistrado a quo, o apelo comporta provimento.
A r. sentença apelada homologou a transação
celebrada em sede de execução, através do qual o devedor concordou
com a imissão dos credores na posse de 50% do imóvel situado à Rua
Cristovão Lins, n.o 739 fundos, Vila Ede, registrado na matrícula n.o
26.516 do 15o CRI da Capital; em contrapartida, os exequentes deram
plena quitação ao valor devido pelo executado a título de indenização
por danos materiais e morais.
Da análise da certidão do registro imobiliário
(fls. 30/35) infere-se que constam como proprietários tabulares do
imóvel o réu Aparecido e Elza Neves Garcia, falecida em 19/02/2010 (fl.
376), sendo ambos os genitores da apelante.
Todavia, os documentos apresentados pela
recorrente evidenciam que, por ocasião do divórcio consensual entre
Aparecido e Elza, ocorrido em 04/09/1992, aquele abriu mão de sua
parte do imóvel objeto da presente controvérsia, o qual foi atribuído
exclusivamente à ex-mulher. (fls. 382/387).
Embora a r. sentença que homologou o divórcio
e a partilha consensual não tenha sido averbada na matrícula do imóvel,
é certo que o executado Aparecido tinha pleno conhecimento de que o
bem não mais lhe pertencia quando realizou o acordo ora impugnado,
sobretudo porque figurou como parte na demanda referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001 -Voto no 40110
5
Frise-se que em consultas às ações de embargos
de terceiro (processo n.o 0047006-54.2010.8.26.0001
fls. 43/50)
anulação
de
arrematação
judicial
(processo
n.o
1023218-52.2014.8.26.0001 fls. 377/381) e reintegração na posse
(processo n.o 1034157-52.2018.8.26.0001), todas propostas pela ora
recorrente, apurou-se que em primeiro grau de jurisdição também foi
reconhecido que Aparecido Osmar Garcia não era o proprietário do bem
em questão, o qual passou a ser exclusivo da falecida Elsa (genitora da
apelante), por ocasião do divórcio consensual homologado em
04/09/1992.
Oportuno consignar que a r. sentença de
procedência dos embargos de terceiro foi confirmada por este Egrégio
Tribunal, em acórdão proferido em 07/05/2019, ao passo que as demais
ações supra mencionadas possuem recursos de apelação pendentes de
julgamento.
Desta maneira, em razão do exposto não
poderia o executado Aparecido realizar transação envolvendo imóvel
que não mais integra a sua esfera patrimonial.
Nesse contexto, impositiva a anulação do acordo
celebrado, sobretudo porque envolve bem cuja propriedade não
pertence ao executado.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator